Tribunal: STF
Processo: HC 88190
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público
Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado.
Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo.
Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa
profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em
curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do
procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°,
LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art.
 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do
advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em
tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter
acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia
judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao
constituinte.